Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711527-78.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE APELADO: MARCOS AURELIO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 67517530) interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em desfavor de MARCOS AURELIO BARBOSA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Preparo recolhido (ID 67517531). Intime-se o Apelado MARCOS AURELIO BARBOSA para contrarrazões, nos termos dos arts. 331 § 1o e 1.010, § 1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025 15:18:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador